Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Cuida-se de apelação cível, interposto pelo autor, JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de cobrança ajuizada em desfavor de DANILO VIANA FERREIRA, julgou improcedente os pedidos iniciais, e resolveu o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Preparo recolhido (ID 54645006 e 54645007). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao Relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. Em consulta aos autos verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 20/10/2023 (sexta-feira), sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, dia 23/10/2023 (segunda-feira). Portanto, a contagem do prazo para interposição do presente apelo iniciou-se em 24/10/2023 (terça-feira) e findou-se em 16/11/2022 (quinta-feira), visto que os dias 01/11, 02/11 e 15/11 foram feriados e não houve expediente. Não obstante, o recurso foi interposto de forma intempestiva em 23/11/2023 (quinta-feira), conforme se depreende da petição de ID 54645005. Observa-se, inclusive, certidão de ID 54645003, que certificou o trânsito em julgado do processo em 16/11/2023. Nesse cenário, o recurso é manifestamente inadmissível. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do apelo, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;